Tribunal: TJES
Processo: 0000749-92.2015.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000749-92.2015.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAFAEL SILVA FERRAZ
APELADO: ESPOLIO DE IDALINO PERIM
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INTIMAÇÃO ADVOGADO. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO, BEM COMO DA PAUTA DE JULGAMENTO. PREJUÍZO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

2. No cadastro do presente feito não consta o Dr. Eduardo Klefer como patrono constituído da parte Apelante/ Embargante, mas sim os antigos advogados que, conforme substabelecimento colacionado aos autos, substabeleceram sem reserva de poderes ao Dr. Eduardo Klefer, o qual, inclusive, interpôs o presente apelo. Em razão disso, verifico que o patrono do Apelante não foi intimado para o julgamento do Recurso.

3. O C. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que é nula a publicação de qualquer ato processual sem o nome de advogado expressamente indicado previamente.

4. Resta evidenciada a nulidade, na medida que, uma vez juntado aos autos o substabelecimento sem reserva de iguais poderes, havendo, inclusive, o novo patrono da parte interposto o recurso de apelação, deveria o novo advogado ter sido intimado dos atos subsequentes, especificamente acerca da distribuição do recurso, bem como da designação do julgamento, fato que não ocorreu, o que levou a evidente prejuízo seja pela impossibilidade de acompanhar o julgamento, realizar sustentação oral, despachar com os julgadores ou mesmo distribuir memoriais.

5. Vale consignar que o C. STJ, possui entendimento no sentido de que o substabelecimento sem reserva de poderes “caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo” ((REsp 713.367/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95) figurando o advogado substabelecido como único representante da parte, em nome de quem deverão ser efetuadas as intimações.

6. Sem maiores delongas, evidenciado o prejuízo a parte recorrente, deve ser reconhecida a nulidade do v. Acórdão.

7. O presente recurso foi inicialmente distribuído para o E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, todavia, quando do julgamento do Apelo, ora anulado, proferi voto divergente sendo na ocasião acompanhada pela maioria, razão pela qual fui designada Relatora do Recurso.

8. Assim, considerando a nulidade do julgamento e, portanto, do v. Acórdão, não mais remanesce nenhum ato realizado após a distribuição do Recurso, devendo os autos, portanto, retornar para o E. Relator originário, para que seja determinada a reinclusão do Apelo em nova pauta de julgamento, com a correção do vício apontado (cadastro e intimação do patrono do Apelante) e posterior prosseguimento regular do processo.

9. Recurso conhecido e provido. Acórdão anulado.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, unanimidade, conhecer dos recursos de embargos de declaração e dar-lhes provimento para declarar a nulidade do acórdão, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 27 de junho de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RAFAEL SILVA FERRAZ
contra o v. acórdão de id 4217679 que, por maioria de votos, NEGOU provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4798580) que a decisão colegiada é omissa na medida que o seu patrono, Dr. Eduardo Klefer, devidamente substabelecido conforme substabelecimento sem reserva de poderes de fl.154 dos autos, não foi intimado para qualquer ato processual após a sua constituição, tampouco foi cadastrado neste feito, haja vista que foram cadastrados os antigos advogados.

Assim, pugna pela declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados à sua revelia.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 4997696).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento. Na ocasião, inclua-se no cadastro do presente feito os dados do patrono da parte Apelante/ Embargante.

Vitória, 24 de maio de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RAFAEL SILVA FERRAZ
contra o v. acórdão de id 4217679 que, por maioria de votos,
NEGOU provimento
ao recurso de apelação cível por ele interposto.

Em suas razões, sustenta o embargante (id 4798580) que a decisão colegiada é
omissa
na medida que o seu patrono, Dr. Eduardo Klefer, devidamente substabelecido conforme
substabelecimento

sem reserva de poderes
de fl.154 dos autos, não foi intimado para qualquer ato processual após a sua constituição, tampouco foi cadastrado neste feito, haja vista que foram cadastrados os antigos advogados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
"Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem. Após detida análise dos autos, observo que, de fato, no cadastro do presente feito não consta o Dr. Eduardo Klefer como patrono constituído da parte Apelante/ Embargante, mas sim os antigos advogados que, conforme substabelecimento juntado às fls.154 dos autos, substabeleceram sem reserva de poderes ao Dr. Eduardo Klefer, o qual, inclusive, interpôs o presente apelo.

Em razão disso, verifico que o patrono do Apelante não foi intimado para o julgamento do Recurso, que se iniciou em 20 de setembro de 2022.

Acerca do tema, o C. STJ possui entendimento sedimentado no sentido de que é
nula
a publicação de qualquer ato processual sem o nome de advogado expressamente indicado previamente.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO PARA QUE AS INTIMAÇÕES FOSSEM EFETUADAS EM NOME DO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA REALIZADA APENAS EM NOME DE OUTROS PATRONOS CONSTITUÍDOS. NULIDADE RECONHECIDA. MEMORAIS. SUSTENTAÇÃO ORAL. AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Sodalício tem jurisprudência pacífica no sentido de que, se há substabelecimento e solicitação expressa para as intimações serem expedidas também em nome do advogado substabelecido, nas publicações deve constar, pelo menos, o nome deste. 2. No contexto acima, além do nome do substabelecido, pode haver também a nominação de outros patronos constituídos, mas não se pode justamente deixar de grafar nas intimações o nome do patrono que peticionou expressamente no sentido da providência não atendida. 3. É dedutível o prejuízo advindo da nulidade acima referida numa causa com contornos fáticos bem peculiares - como sói acontecer nas ações de dano moral -, onde o causídico que expressamente pleiteou a publicação em seu nome não foi intimado quanto à inclusão em pauta do recurso especial, sendo impedido, por isso, de previamente distribuir memorais e de realizar sustentação oral, esta última prática prevista no ordenamento jurídico, com específicas hipóteses de cabimento, cujo exercício fortalece os princípios da ampla defesa e do devido processo legal. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. Retorno dos autos ao colegiado de origem, para novo julgamento do recurso especial. Prejudicada a segunda tese do recurso. (EREsp 1424304/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/06/2019, DJe 10/10/2019)

Ora, resta evidenciada a nulidade, na medida que, uma vez juntado aos autos o substabelecimento sem reserva de iguais poderes, havendo, inclusive, o novo patrono da parte interposto o recurso de apelação, deveria o novo advogado ter sido intimado dos atos subsequentes, especificamente acerca da distribuição do recurso, bem como da designação do julgamento, fato que não ocorreu, o que levou a evidente prejuízo seja pela impossibilidade de acompanhar o julgamento, realizar sustentação oral, despachar com os julgadores ou mesmo distribuir memoriais.

Vale consignar que o C. STJ, possui entendimento no sentido de que o
substabelecimento sem reserva de poderes
“caracteriza renúncia ao poder de representar em juízo”
((REsp 713.367/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 27.6.2005; AgRg nos EREsp 36.319/GO, Corte Especial, Rel. Min. Dias Trindade, DJ de 8.5.95) figurando o advogado substabelecido como único representante da parte, em nome de quem deverão ser efetuadas as intimações.

Desse modo, sem maiores delongas, evidenciado o prejuízo a parte recorrente, deve ser reconhecida a
nulidade do v. Acórdão.

Nesse sentido, a jurisprudência desse E. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA INCLUSÃO EM PAUTA PARA JULGAMENTO. INOBSERVÂNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que É nulo o julgamento de recurso perante o Tribunal na hipótese em que uma das partes, após regularizar a sua representação processual, não foi previamente intimada da inclusão do processo em pauta e, em razão disso, teve suprimido o seu direito de sustentar oralmente as razões recursais. (RESP 1.931.097, Proc. 2021/0100550-2/SP, Relª Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 10-08-2021, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2021). 2. - Recurso provido. Acórdão anulado. (TJES; EDcl-AP 0029710-68.2017.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 26/04/2022; DJES 13/05/2022)

Nesse aspecto, [...]
7. No caso de verificação de nulidade de ato processual gerador de cerceamento de defesa, impõem-se o retorno dos autos para correção do vício e o posterior prosseguimento regular do processo, sob pena de o Tribunal incorrer no mesmo erro que ensejou a rescisão do julgado. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.982.586/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Estabelecida tais premissas, vale destacar que o presente recurso foi inicialmente distribuído para o E. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, todavia, quando do julgamento do Apelo, ora anulado, proferi voto divergente sendo na ocasião acompanhada pela maioria, razão pela qual fui designada Relatora do Recurso.

Assim, considerando a nulidade do julgamento e, portanto, do v. Acórdão, não mais remanesce nenhum ato realizado após a distribuição do Recurso de apelação, devendo os autos, portanto, retornar para o E. Relator originário, para que seja determinada a reinclusão do Apelo em nova pauta de julgamento, com a correção do vício apontado (cadastro e intimação do patrono do Apelante) e posterior prosseguimento regular do processo.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL SILVA FERRAZ para anular o julgamento da apelação e determinar, por conseguinte, o retorno dos autos ao E. Relator originário para reinclusão em pauta após correção do vício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023